Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719906-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINIANO JACOBINA NETO AGRAVADO: LUIZ CEZARIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Joviano Jacobina Neto pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação às penhoras apresentadas. Em suas razões, o agravante sustenta que as duas contas penhoradas são poupança e que o fato de ter movimentação bancária, realizada por meios legais previstos e disponibilizados ao cliente bancário, isso por si só não afasta a impenhorabilidade conferida ao saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos moldes do art. 833, inciso X, do CPC. Defende que a referida impenhorabilidade também deve ser aplicada em relação à restituição do imposto de renda, o qual se encontra na conta poupança. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, pugna para que seja concedida a antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores penhorados na conta poupança do Banco Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 2.436,76 (dois mil e quatrocentos e trinta seis reais e setenta e seis centavos) referente à restituição de imposto de renda e o valor de R$ 2.246,08 (dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos) referente aos valores depositados na conta poupança do Banco Panamericano. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. Intimada o agravante para comprovar os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, esta peticionou juntando as declarações de imposto de renda (ID no 26985967 – pág. 1). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que, pelos proventos de sua aposentadoria e demais dados contidos em sua declaração de imposto de renda (ID no 26985969), o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita à agravante. Passa-se à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de levantamento do valor penhorado. Com relação à probabilidade do direito, à primeira análise, denota-se que assiste razão ao agravante, no tocante ao argumento de que é inadmissível a penhora da quantia presente em sua conta poupança, do Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.436,76 (dois mil e quatrocentos e trinta seis reais e setenta e seis centavos). Ademais, em que pese o manifesto desvirtuamento da conta poupança da agravante, verifica-se que o valor nela depositado é oriundo de restituição de imposto de renda, de modo que deve ser reconhecida, em um primeiro momento, a impenhorabilidade da referida verba, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. No que tange à probabilidade do direito referente à pretensão de desbloqueio do valor de R$ 2.246,08 (dois mil e duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos) depositados na conta, supostamente de natureza de poupança, do Banco Panamerican, verifica-se que, ao menos em análise preliminar, não se encontra presente. Isso porque, como devidamente ressaltado na decisão recorrida, o agravante não comprova que a referida penhora tenha sido realizada em conta-poupança, de modo a mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Dessa forma, defiro parcialmente a antecipação de tutela postulada, apenas para determinar o desbloqueio dos valores constritos na conta poupança do Banco Caixa Econômica Federal, de titularidade do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 15:24:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator